Tribunal: TJMT
Processo: 0003903-75.2016.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003903-75.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANTONIO CESAR ALVES DUARTE - CPF: 603.931.061-87 (APELANTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), ALESSANDRO LAURO SOARES DA SILVA (ASSISTENTE), TULIO DE JESUS MORAES E SILVA (ASSISTENTE), JOSINO SERRA NETO - CPF: 811.017.161-34 (ASSISTENTE), JOSLEI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 065.198.891-80 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. COMERCIANTE
DE VEÍCULOS. APREENSÃO DE VEÍCULO PRODUTO DE ROUBO. ADULTERAÇÃO DE CHASSI. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DA TRANSAÇÃO. DOLO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame
:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada (CP, art. 180, §

1o), à pena de
3
anos de reclusão
,
em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e 10 dias-multa, em razão da aquisição de veículo produto de roubo com sinais de adulteração.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de dolo na conduta do agente; (
ii
) a possibilidade de reconhecimento da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa; e (
iii
) eventual desclassificação para receptação culposa.

III. Razões de decidir
:

1
. A apreensão do bem em poder do acusado gera presunção relativa de conhecimento da origem ilícita, cabendo à defesa comprovar a licitude da posse ou ausência de dolo.

2
. A condição de comerciante de veículos impõe maior cautela nas transações, sendo que a informalidade da negociação e ausência de documentação regular
afastam
a alegação de boa-fé.

3
. A existência de adulteração no chassi do veículo, constatada por laudo pericial, aliada à condição profissional do réu e às circunstâncias da negociação, demonstram o dolo na conduta.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"No crime de receptação qualificada praticada por comerciante de veículos, a apreensão do bem produto de crime em seu poder, aliada à ausência de documentação regular da transação e à existência de adulteração no chassi, comprovam o dolo e impedem a desclassificação para a modalidade culposa
"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, §

1o e §

3o; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.552.194/DF, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 06/08/2024;

TJMT, N.U 1005091-84.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/20
23,
Publicado
no DJE 19/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
recurso de apelação c
riminal interpost
o
por
Antônio César Alves Duarte
contra sentença
prolatada
pelo Juízo da 6a Var
a Criminal da Comarca de Cuiabá (
MT
)
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime
previsto no artigo 180, §

1o, do Código Penal (receptação qualificada),
à pena de

03
(três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída por
duas
restritiva
s
de direito, e ao pagamento de
10 dias-multa
,
fixado no mínimo legal

(Id.
241924246
).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando as seguintes teses: i) ausência de dolo ou tipicidade material;
ii
) reconhecimento da excludente de culpabilidade em razão da inexigibilidade de conduta diversa; e, subsidiariamente,
iii
) a desclassificação do delito para receptação culposa, prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal (Id. 2245265680).

Em suas contrarrazões
o Ministério Público
pugna pelo
desprovimento do recurso,
mantendo-se
incólume
a sentença recorrida
(Id.

251745650
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça

José de Medeiros
, manifesta-se pelo
des
provimento
do recurso
,
mantendo-se
a integralidade da sentença
recorrida
(
Id.

259215663
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do
mérito.

Conforme consignado no relatório, trata-se de
re
curso de
a
pelação interposto
por
Antônio César Alves Duarte

contra sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
(MT
)
(Id
.

241924246)
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do
que consta na denúncia, acerca dos fatos:

(...)

No dia 23/04/2015, por volta de 16h40min, em uma oficina de veículos denominada “Beira Rio Auto Center”, localizada na Av. Beira Rio, no 3630, bairro São Mateus, nesta Capital, o denunciado ANTÔNIO CÉSAR foi preso em flagrante por adquirir “veículo Chevrolet S10 LTZ, cor prata, placa OGY-1139 (placa falsa), chassi 9BG148MHODC443463”, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, ciente da procedência ilícita do referido bem (crime de roubo ocorrido no dia 03/02/2013, contra a vítima Antônio Ribeiro dos Santos – B.O n.o 97/2013 –
IP.
fls
. 41/42/43).

Consta do caderno informativo que, no dia e hora do fato, policiais civis foram acionados, através de denúncia anônima, que no
estabelecimento comercial denominado “Beira Rio Auto Center” havia um veículo produto de furto/roubo.

Desta forma, os investigadores de polícia deslocaram até o local, momento em que encontraram o referido automóvel e, após realizarem a checagem

do chassi 9BG148MHODC443463, gravado no vidro da caminhonete S/10 de cor prata, constataram que era referente
a
outra caminhonete, sendo esse produto de roubo (IP-fl. 29) ocorrido em
Fevereiro
de 2013 – na cidade de Uruaçu/GO, inclusive, era veículo zero Km (IP-fls. 42/43).

Ademais, o veículo apresentava placa OGY-1139 e, após checagem, os policiais civis constataram que
a mesma
apresentava numeração de chassi diferente 9BG148LH0DC422986 (IP-fl. 76/79).

Diante disso, ao ser indagado pelos investigadores acerca do veículo, o mecânico da referida oficina informou que a caminhonete pertencia ao denunciado ANTÔNIO CÉSAR, proprietário de uma revenda de veículos, localizada na Avenida Beira Rio.

Assim, a equipe de investigadores se deslocou até o local indicado pelo mecânico e, após informar os fatos ao denunciado ANTÔNIO CÉSAR,
o mesmo
foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências.

Ao ser interrogado, o denunciado ANTÔNIO CÉSAR afirmou que é proprietário da empresa Campos Veículos (que atua no ramo de compra e venda de veículos) e que comprou o referido veículo (caminhonete) sobrestado de um indivíduo chamado Renato e que na mesma data de negociação a mesma apresentou problemas no motor, precisando levá-la até a oficina (IP-fls. 12/14).

O laudo pericial no 2.18.2015.18267-01 de IP-fls. 81-88, concluiu que o número de identificação veicular (NIV) do veículo examinado encontra-se adulterado por remarcação de caracteres. Além disso, através de pesquisa no sistema BIN/RENAVAM o veículo foi constatado como produto de roubo.

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar ANTÔNIO CÉSAR ALVES DUARTE como incurso no Art. 180, §1o, do Código Penal, razão pela qual requer seja recebida a presente denúncia e determinada a citação do denunciado para que responda à ação penal, prosseguindo-se até final julgamento, quando se espera a condenação, nos termos do Artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, com denúncia fundamentada em todos os termos.

(Id.

241923156
– p.
10-12
)
.

Sobreveio a sentença julgando procedente
o pedido da inicial
acusatória, condenando o apelante nas sanções
no artigo 180, § 1o, do Código Penal (receptação qualificada), à pena de
03 (três
) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 10 dias-multa, fixado no mínimo legal (Id. 241924246).

Conforme consignado no relatório, em síntese, a defesa pleiteia a absolvição do acusado e, de forma subsidiária, a desclassificação do delito para receptação culposa, nos termos do art. 180, § 3o, do Código Penal (
Id. 2245265680
).

A materialidade delitiva

compr
o
va-se
a partir dos elementos registrados nos autos, especialmente pelo auto de prisão em flagrante
(Id.

241923156
, p.
14
)
, termos de depoimentos
(Id.

246132691
, p.22-23, p. 27-29)
,
Termo de Declaração
(Id.

241923156
, p.
15
-22
),
termo de fiança (
Id.
241923156
, p.
31),
b
oletim de ocorrência
da receptação
( Id.
241923156
, p.
34 - 27),
d
eclaração do roubo da camionete (
Id.
241923156
, p.
53),
boletim de ocorrência do roubo da camionete (Id.
241923156
, p.
54-59
e Id.
241923157
, p. 113/116
), termo de entrega (Id.
241923156
, p.
60
e
241923157
, p. 117
), auto de avaliação (Id.
241923156
, p.
68),
Auto de exibição
(Id.
241923157
, p.
94)
, laudo pericial
(Id.
241923156
, p.
98-
105
)
e
relatório policial (
Id.
241923157
, p.
130-132
)
,
além da prova oral colhida nos autos.

Quanto à autoria,
é
igualmente indene de dúvidas,
pois
o apelante foi preso em flagrante na posse do veículo, produto de crime, circunstância que, por si só, impõe a presunção de ciência da ilicitude, cabendo à defesa comprovar a alegada boa-fé ou a regularidade da transação, nos termos do art. 156, do CPP.

A defesa sustenta que o apelante não possuía ciência da procedência ilícita do veículo, alegando boa-fé na negociação. Contudo, tal argumento não se sustenta diante das circunstâncias fáticas:

O apelante é proprietário de uma revenda de veículos, com experiência no ramo, o que pressupõe cautela e diligência mínimas em suas transações;

A negociação ocorreu com um indivíduo identificado apenas como “Renato”, sem documentação formal, sem comprovante de pagamento e sem a transferência do veículo para o nome do apelante;

O veículo apresentava adulteração evidente no
chassi
e na placa, constatada por laudo pericial, fato que qualquer comerciante minimamente diligente teria percebido.

Logo, não há que se falar em ausência de dolo ou tipicidade material, pois a conduta do apelante revela negligência consciente quanto à origem ilícita do veículo, configurando o dolo necessário à receptação qualificada.

A tese de inexigibilidade de conduta diversa também não merece acolhimento. Sendo o apelante comerciante de veículos, esperava-se mínima diligência na negociação, o que não ocorreu. A ausência de documentos e a negociação informal com pessoa de identificação precária demonstram a
despreocupação do apelante com a origem do bem, afastando qualquer alegação de inexigibilidade de conduta diversa.

A desclassificação para receptação culposa exige prova inequívoca de que o agente não agiu com dolo, mas de forma negligente. No caso, as provas demonstram o dolo direto do apelante, especialmente diante da ausência de comprovação da legalidade da transação, aliada à condição adulterada do veículo.

Neste sentido, apresento o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, CAPUT, E ART. 180, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – FURTO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – RECORRENTE QUE OSTENTA REGISTROS NA FOLHA DE ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO PRETÓRIO EXCELSO, PARA QUE O POSSA FAZER JUS AO BENEFÍCIO DA EXCLUSÃO DA TIPICIDADE MATERIAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO
DA RES EM PODER DO APELANTE
– PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA – PARTICULARIDADES DO CRIME E DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA INVIABILIZADA – DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ELEMENTAR DO TIPO PENAL VIOLADO – CULPABILIDADE QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADA – REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DE FURTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE NO SUCESSIVO.

A reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo crime de furto e de receptação.

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da receptação, não há que se falar em desclassificação para a receptação culposa, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pelo apelante
.

A valoração da circunstância negativa da culpabilidade não possui fundamentação idônea e deve ser afastada. (N.U 1005091-84.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023). (grifos meus).

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão do bem na posse do acusado gera presunção de dolo, cabendo à defesa comprovar a licitude da posse, o que não ocorreu:

No crime de receptação, se o bem é apreendido em poder do agente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova."
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.552.194/DF, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 06/08/
2024
).

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica no caso em tela, uma vez que as provas dos autos são seguras, coesas e demonstram de forma inequívoca a ciência do apelante sobre a origem ilícita do veículo.

Assim, após
análise aprofundada das razões defensivas,
da sentença,
das contrarrazões, do parecer da ilustre Procuradoria-Geral de Justiça e
atento
às provas dos autos, tenho que o recurso não merece prosperar.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, em consonância com o parecer Ministerial, mantendo a
r.
sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025